Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-71.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (DUAS VEZES). CONCURSO DE PESSOAS. MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENTES. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO. 1/8. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A materialidade e a autoria dos crimes praticados mediante fraude e em concurso de pessoas encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coesas das vítimas, o reconhecimento dos acusados e demais provas coligidas. As vítimas apresentaram versão que guarda estreita consonância com os relatos das testemunhas policiais ouvidas durante a instrução criminal e com a confissão parcial de um dos réus, de sorte que devidamente evidenciadas as condutas imputadas aos acusados.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório. Precedentes.
3. O crime continuado pressupõe, como requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, com elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a maneira de execução, além dos de ordem subjetiva, consistentes na homogeneidade de desígnios, com vínculo subjetivo entre os eventos que identifique que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
5. Apelo não provido.